Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707899-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A. RECORRIDOS: BERNADETE ALMEIDA DOS SANTOS, ASNATEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. REAJUSTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE ANUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. Diante da aplicabilidade das normas consumeristas, fica inviabilizado o pedido de chamamento ao processo. 2. É considerado indevido o reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão em percentual superior ao informado na comunicação encaminhada ao consumidor, sem que fosse apresentada justificativa pelos réus. 3. A restituição em dobro dos valores pagos pressupõe a cobrança extrajudicial, o efetivo pagamento e a inexistência de erro justificável. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação aos artigos 422, 478 e 479, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade da livre negociação na forma de reajuste do contrato de plano de saúde, e que, no caso dos autos, não há que se falar em abusividade de cláusula, sob pena de ofensa à boa-fé contratual. Colaciona ementas de julgados do STJ e do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 422, 478 e 479, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Registre-se, ademais, quanto ao paradigma proferido pelo próprio TJDFT, que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012